Tribunal: TJMT
Processo: 1032346-12.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032346-12.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ITAPUA - CNPJ: 33.053.208/0001-28 (APELANTE), JAQUELINE CALISTO DA SILVA - CPF: 044.953.969-51 (ADVOGADO), GERALDO ANTONIO GOMES ALMEIDA - CPF: 318.408.761-15 (APELADO), LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA - CPF: 571.415.091-00 (ADVOGADO), LUIZ CORREA DE MELLO NETO - CPF: 708.592.561-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE
.
ART. 85, §2º
,
DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em ação de cobrança de cotas condominiais, fixou honorários advocatícios sucumbenciais por equidade em R$ 1.500,00, valor considerado irrisório pelo apelante por representar menos de 7% do valor da condenação (R$ 22.693,97).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios sucumbenciais, em ação de cobrança de cotas condominiais com valor de condenação mensurável, podem ser fixados por equidade (art. 85, §8º do CPC) ou se devem observar os percentuais estabelecidos no art. 85, §2º do CPC (entre 10% e 20% sobre o valor da condenação).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, na qual a subsunção do caso concreto a
uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.746.072/PR, a fixação por equidade (art. 85, §8º
,
do CPC) constitui regra excepcional e subsidiária, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo.

No caso em análise, o valor da condenação é perfeitamente mensurável, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais que autorizam a fixação por equidade.

O valor de R$ 1.500,00 fixado na sentença representa aproximadamente 6,6% sobre o valor da condenação, percentual inferior ao mínimo legal de 10% estabelecido pelo §2º do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença apenas no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: 1. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2º
,
do CPC, sendo a fixação por equidade (art. 85, §8º) aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo. 2. Em ação de cobrança de cotas condominiais com valor perfeitamente mensurável, não se aplica a fixação de honorários por
equidade.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cíve
l
interposto p
elo

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ITAPUÃ

contra a sentença proferida n
a
Ação de Cobrança
ajuizada em desfavor de
GERALDO ANTÔNIO GOMES DE ALMEIDA
,

que
julgou procedente ação de cobrança para condenar o requerido ao pagamento das cotas condominiais vencidas e não adimplidas, bem como das que se vencerem até a efetiva quitação, nos termos do art. 323 do CPC, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, correção monetária pelo índice previsto na convenção condominial (IGP-M/INPC), além da multa de 2%, conforme previsto no regulamento do condomínio.

Ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados por apreciação equitativa em R$ 1.500,00 (art. 85, § 8º do CPC).

Em suas razões recursais
, o apelante alega, em síntese, que o valor dos honorários advocatícios arbitrado (R$ 1.500,00) é irrisório, representando menos de 7% sobre o débito cobrado
no decorrer da ação
(R$ 22.693,97).

Assevera que deve ser
observado os parâmetros do art. 85, §2º do CPC, fixando os honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação
.

Menciona que a
fixação por equidade deve observar os critérios do §2º do art. 85, considerando o grau de zelo profissional, local de prestação dos serviços, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2º c/c §11 do CPC.

Sem c
ontrarrazões
.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

De acordo com o §2º do artigo 85 do CPC, deve o magistrado fixar os honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está
adstrito
aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o
valor da condenação. Isso porque, a teor do §8º do artigo 85 do CPC, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, os honorários podem ser arbitrados por análise equitativa do magistrado, observados os parâmetros estabelecidos no §2º do mesmo dispositivo legal.

Sobre o tema, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o CPC/15 introduziu uma ordem de critérios preferenciais para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, afirmando, ainda, serem excludentes entre si, na medida em que o enquadramento do caso analisado em uma das situações legais prévias inviabiliza o avanço para a outra categoria.

Confira-se a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2.
Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência
por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (
a.I
) nas causas de pequeno valor; (
a.II
) nas de valor inestimável; (
a.III
) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (
a.IV
) nas execuções, embargadas ou não (art. 20,
§ 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (
b.I
) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (
b.II
) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3.
Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria
.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (
II.a
) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (
II.b
) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5.
A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o §2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por
equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019,
DJe
29/03/2019).
[
g.n
.]

No caso em análise,
o valor da condenação é perfeitamente mensurável, correspondendo ao débito
cobrado
d
as
cotas condominiais
,
o qual,
em 27/06/2025
,
perfazia o montante de R$ 20.142,29,
conforme
planilha apresentada no Id.
341410886.

Nesse contexto, o
valor de R$ 1.500,00 fixado na sentença, representa aproximadamente 6,6% sobre o valor da condenação, percentual inferior ao mínimo legal de 10% estabelecido pelo §2º do art. 85.

Assim, não se aplica a hipótese do §8º do art. 85, que autoriza a fixação por equidade apenas quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo.

Ante o exposto,
dou
parcial
provimento
ao recurso para reformar a sentença
,
apenas no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais,
e
fixá-los
em 12%
sobre o valor da condenação,
nos termos do
art. 85, §2º
,
do CPC
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026